Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Ameaça. Perseguição. Provas. Conduta reiterada.
1 - O tipo do art. 147-A do CP (crime de perseguição) é crime habitual que somente se configura com a prática reiterada de perseguir - não ocorre se o réu segue e aborda a vítima uma vez, pretendendo retomar o relacionamento.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e harmônica - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação.
3 – Provado pelos depoimentos da vítima e de testemunha, na delegacia e em juízo, que o réu ameaçou matar a vítima, causando-lhe temor, não é o caso de absolvição dele pelo crime de ameaça.
4 - Apelação não provida.